Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715618-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARI DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DARI DOS SANTOS ROCHA contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/ DF que, no cumprimento de sentença (proc. no 0709875-45.2018.8.07.0003), não reapreciou o pedido de substituição do imóvel penhorado, sob o fundamento de que a questão já foi decidida pelo juízo; alertando o agravante, inclusive, que será aplicada a multa prevista no art. 80, inciso IV, do CPC, no caso de apresentação de nova petição pretendendo a revisão de fatos e de direito de questão já decididas. Em suas razões recursais (ID no 16712526), o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel que será levado à hasta pública foi doado a seu filho, o qual reside no local com sua família. Assim, nos termos do art. 805 do CPC, indicou, para fim de substituição da penhora realizada, dois imóveis de sua propriedade, cujos valores somados superam o debito executado. Defende que há excesso de execução. Para fins da tutela cautelar, destaca que a probabilidade do direito se evidencia pela matrícula dos imóveis, no qual atestam que os bens ofertados pelo agravante, ora executado, estão livres e desimpedidos para o pagamento da dívida – fato superveniente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se satisfaz pela iminência de leilão público, designado para o dia 27/07/2020, do imóvel doado para o filho do agravante, o qual reside com sua família naquela localidade. Dessa forma, requer a concessão da tutela cautelar para seja suspenso o leilão designado para o dia 27/07/2020, até o julgamento final do recurso manejado; suspendendo os atos executivos e expropriatórios em desfavor do executado. No mérito, pugna pela substituição da penhora do imóvel sito na SHCGN 714, Bloco “T”, Casa 13, Brasília/DF, local onde reside seu filho, pelos imóveis descritos nos ID's no 16712528 e 16712529, com valor superior a execução, por ser o meio menos gravoso ao executado, com fundamento no art. 805 do CPC; bem como, seja declarado o excesso na execução. Preparo regular (ID no 16712539). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado de plano probabilidade de provimento do recurso; pois, a matéria debatida, substituição do imóvel, aparentemente, encontra-se preclusa. Ademais, importante destacar que os imóveis indicados à penhora contam, cada qual, com cerca de 20% da sua área destinada para Reserva Legal, o que, como se sabe, limita o uso econômico do imóvel. Por fim, tocante ao alegado excesso de execução, destaco que tal questão não é passível de conhecimento. Isso porque, o recorrente inaugurou tese nova na peça recursal.Patente assim a INOVAÇÃO RECURSAL. Ora, tal situação, como se sabe, caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede sua análise por esta Corte, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo perseguido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator